Tribunal: TJES
Processo: 5005443-13.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2023-02-23

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005443-13.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANESTES S. A. - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: BUAIZ S. A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – LITIGIOSIDADE CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO

1. Se a liquidação por arbitramento se desenvolve sem litigiosidade, não é cabível a fixação de honorários de advogado por ocasião de seu encerramento.

2. A produção de prova pericial é inerente à liquidação por arbitramento e, por essa razão, sua realização, por si só, não representa a existência de litígio que justifica a condenação da parte ao pagamento de honorários de advogado.

3.
E porque o p
rocedimento d
e produção de prova pe
ricial contempla a possibilidade da parte nomear ass
istent
e técnico e se manifestar sobre o laudo pericial, a prática de tais atos processuais também não se qualifica como a li
tigiosidade exigida para tornar cabível a condenação ao pagamento de honorários de advogado na liquidação por arbitramento.

4. Por consequência lógica, não se qualifica como litigiosa a liquidação por arbitramento em que as partes participam da produção da prova pericial, apresentando quesitos, nomeando seus assistentes técnicos e apresentando suas manifestações ao laudo pericial, em caráter cooperativo.

5. É litigioso o procedimento de liquidação por arbitramento se a parte manifesta seu inconformismo com os critérios de quantificação da dívida, utilizados pelo perito, postula a elaboração de novo laudo e, ao final, requer a adoção das conclusões de seu assistente técnico em detrimento daquelas contidas no laudo pericial.

6. Sendo litigiosa a fase de liquidação por arbitramento, a parte vencida deve pagar honorários de advogado fixados sobre o proveito econômico obtido pela parte contrária.

7. Agravo de instrumento provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES,
14 de fevereiro de 2023
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005443-13.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: BUAIZ S/A INDUSTRIA E COMERCIO
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 14/02/2023.

Sessão do dia 14.02.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior - Acompanhar o Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005443-13.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANESTES S. A. - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: BUAIZ S. A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente
.
A sentença i
líquida ser
á
objeto de liquida
ção por arbitramento se nela
houver essa
det
erminação, se as partes assim c
onvenc
ionarem ou se tal forma de liquidação for
exigida em razão da natureza do objeto a ser liquidado

(CPC, art. 509, I)
.

E o procedimento de liquidação se desenvolve mediante intimação para as partes apresentarem “pareceres ou documentos elucidativos” no prazo fixado pelo juiz ou, não sendo possível decisão de plano, mediante nomeação de perito e sendo observado, no que couber, o procedimento da prova pericial
(CPC, art. 510)
.

Ao final da liquidação por arbitramento não haverá condenação ao pagamento de honorários de advogado se, naquela fase, não houver litigiosidade.

Sobre o tema, transcrevo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.

1. Assumindo, a liquidação por arbitramento, nítido caráter contencioso, devem ser fixados honorários advocatícios. Precedentes.

2. Agravo não provido.”

(AgRg AREsp nº 532835, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJE de 03/09/2014)

Registre-se qu
e a “litigiosidade”, que é pressuposto para a fixa
ção dos honorários de adv
ogado, não decor
re da
necessidade de produção de prova pericial em razão da
impossibilidade de se decidir a liquidação
com fundamento nos “par
eceres e documentos elucidativos” apresentados pelas partes.

A produção de prova pericial é inerente à liquidação por arbitramento e, por essa razão, sua realização, por si só, não representa a existência de litígio que justifica a condenação da parte ao pagamento de honorários de advogado.

E porque o p
rocedimento d
e produção de prova pe
ricial contempla a possibilidade da parte nomear ass
istent
e técnico e se manifestar sobre o laudo pericial, a prática de tais atos processuais também não se qualifica como a li
tigiosidade exigida para tornar cabível a condenação ao pagamento de honorários de advogado na liquidação por arbitramento.

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO CREDOR.

1. Violação ao artigo 535 do CPC/73 não configurada. Inocorrente a alegada omissão no acórdão recorrido acerca dos honorários periciais devidos na fase de cumprimento de sentença, tampouco contradição referente aos honorários advocatícios pleiteados também nessa fase. Tribunal a quo que expressamente se manifestou sobre o tema.

2. Admite-se a fixação de honorários na fase de cumprimento de sentença, em particular, na liquidação de sentença por arbitramento, se esta assumir nítido caráter contencioso, o que não é a hipótese dos autos.

2.1 Tribunal local que, com amparo nos elementos de convicção dos autos, afirmou a ausência de caráter litigioso, face a inocorrência de qualquer manifestação que extrapolasse o considerado normal e adequado para o rito de liquidação e para a correta apuração do valor devido, haja vista se tratar de matéria altamente complexa.

2.2 Para o acolhimento do apelo extremo, no sentido da necessidade de arbitramento de verba honorária na fase de liquidação, e o alegado caráter contencioso, seria imprescindível promover o reenfrentamento do acervo fático-probatório dos autos, providência sabidamente inviável nesta etapa processual ante o óbice da súmula 7/STJ.

3. Na liquidação por arbitramento, a perícia decorre do próprio procedimento fixado pelo art. 475-D do CPC/73, e não de eventual insurgência do réu, de sorte que não se pode relacionar sua realização com a existência de litigiosidade. Tanto é assim que, mesmo na hipótese do réu manter-se inerte após ser cientificado acerca da liquidação por arbitramento, deverá o Juiz nomear perito para quantificação da obrigação contida no título executivo judicial.

3.1 O fato do réu indicar assistente técnico para acompanhar a perícia não significa, necessariamente, resistência ao pedido do autor, visto que se trata de medida visando apenas a assegurar o contraditório, podendo, como ocorre na hipótese dos autos, haver a concordância com as conclusões do laudo.

3.2 Ainda que alegue a parte ora agravante ter a fase de liquidação sido realizada em longo período, com impugnações ao laudo pericial e recursos, todos esses procedimentos foram considerados pelo Tribunal a quo como necessários à correta apuração do valor devido e, em última análise, contribuíram para que houvesse certeza quanto ao quantum multimilionário apurado.

4. Agravo regimental desprovido.”

(AgRg AREsp nº 269224 2012.02.62212-7, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJE de 12/05/2016)

“
PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS. CABIMENTO, DESDE QUE PRESENTE A LITIGIOSIDADE. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. DECORRÊNCIA DO ART. 475-D, DO CPC. NOMEAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO. RESPEITO AO CONTRADITÓRIO. PROCEDIMENTOS QUE NÃO IMPLICAM, NECESSARIAMENTE, LITIGIOSIDADE.

- Sempre que a liquidação por arbitramento assumir nítido caráter contencioso, cabe a fixação de honorários advocatícios. Precedentes.

- Tendo a própria autora decidido, num primeiro momento, impugnar o laudo, vindo posteriormente a retificar suas alegações e concordar com as conclusões do perito, não há como atribuir ao réu a adoção de qualquer medida que justifique sua condenação em honorários advocatícios.

- Na liquidação por arbitramento, a perícia decorre do próprio procedimento fixado pelo art. 475-D do CPC, e não de eventual insurgência do réu, de sorte que não se pode relacionar sua realização com a existência de litigiosidade. Tanto é assim que, mesmo na hipótese do réu manter-se inerte após ser cientificado acerca da liquidação por arbitramento, deverá o Juiz nomear perito para quantificação da obrigação contida no título executivo judicial.

- O fato do réu indicar assistente técnico para acompanhar a perícia não significa, necessariamente, resistência ao pedido do autor, visto que se trata de medida visando apenas a assegurar o contraditório, podendo, como ocorre na hipótese dos autos, haver a concordância com as conclusões do laudo. Recurso especial provido.”

(REsp nº 1084907, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJE de 05/03/2010)

Entretanto, se a parte inequivoc
amente
se opõe ao laudo pericial e
às alegações da parte contrária,
postula
ndo
que a fase de
liquidação se encerre com a homologação do valor por ela indicado, em detrimento de qualquer outro, inclusive daquele apurado na perícia, deve ser reconhecida a presença de litígio,
devendo a parte vencida ser condenada a pagar os
honorários de advogado.

Registre-se que embora seja vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença na liquidação
(CPC, art. 509, § 4º)
, é possível que em liquidação
por arbitramento s
urja controvérsia ou “litígio” especificamente sobre o objeto da liquidação, ou seja,
sobre o
s critérios ou metodologia a ser utilizada para quantificação da dívida.

Em acórdão proferido por esta Primeira Câmara Cível, nos autos do processo registrado sob nº 0031926-21.2006.8.08.0024, foi declarada a ilegalidade de encargos pactuados na cédula de crédito comercial nº 45/99 e seus aditivos, emitida pela agravada e, por consequência, foi a agravante condenada a restituir, de forma simples, os valores recebidos indevidamente em razão da incidência dos encargos reputados ilegais.

Constou do acórdão que o valor da c
ondenação
seria apurado mediante
liquidação por arbitramento
.

Tra
nscrevo a ementa do acórdão que julgou o recurso de apelação interposto nos autos do processo registrado sob nº
0
031926-21.2006.8.08.0024 e a ementa do acórdão integrativo:

“
APELAÇÃO CÍVEL – CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO RETIDO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AÇÕES CONEXAS – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL – AJUIZAMENTO DA AÇÃO – TERMO INICIAL – TEORIA ACTIO NATA – SOLIDARIEDADE CAMBIÁRIA DISTINTA DA CIVIL – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – PERÍCIA – PONTO NODAL DA DEMANDA CINGE-SE À MATÉRIA DE DIREITO – NULIDADE AFASTADA – TAXA BÁSICA FINANCEIRA – IMPOSSIBILIDADE DE SER UTILIZADO COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGAL – VEDAÇÃO DE FIXAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À 12% AO ANO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – SE PACTUADO APÓS 31.03.2000 VÁLIDO – JUROS MORATÓRIOS FIXADOS – ABUSIVIDADE CONSTATADA – APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO A TÍTULO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – INDISPENSABILIDADE DA AFERIÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O direito de ação, assim entendido o direito de recorrer ao Poder Judiciário, a fim de que este diga o direito, é autônomo e abstrato, porém não é incondicionado. Ainda que autônomo, o direito de ação guarda íntima ligação com a relação de direito material a que vinculado e da qual tem nascimento. Assim, a presença das condições da ação deve ser analisada à luz da relação jurídica de direito material a ser salvaguardada pelo direito de ação. E a possibilidade de revisão de contratos bancários prevista na Súmula n. 286⁄STJ estende-se à hipótese de extinção contratual decorrente de quitação. Agravo retido desprovido.

2. Nos termos do art. 103 do Código de Processo Civil “reputam-se conexas duas ou mais ações, quando lhes for comum o objeto ou a causa de pedir.” Verifica-se que a distribuição destes autos por dependência foi válida, vez que é comum o objeto desta com o objeto dos autos da ação ordinária tombada sob o nº
0000781-44.2006.8.08.0024 (024.060.007.812). Preliminar rejeitada.

3. Prevalece na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação, não podendo se falar em revogação do art. 219 do Código de Processo Civil pelo art. 202, inciso I, do Código Civil. Bem como, que não se aplica ao caso a regra da codificação civil de interrupção do prazo prescricional em relação a todos os devedores solidários quando um deles for validamente citado, pois a solidariedade cambiária é disciplinada especificamente pela Lei Uniforme de Genebra que, em seu art. 71, estabelece que a interrupção só ocorre em relação à pessoa a quem ela foi feita.

4. Nas ações em que se pretende a repetição do indébito em cédula de crédito comercial o termo inicial do prazo prescricional é a data em que realizado o pagamento tido por indevido, com fundamento na teoria actio nata. As parcelas pagas pelo apelado que poderão ser objeto de repetição de indébito, são as vencidas e pagas a partir de 16.11.2003.

5. O cerceamento de defesa, enquanto corolário do devido processo legal, constitui matéria de ordem pública, sendo, portanto, passível de apreciação a qualquer tempo. Os laudos periciais acostados às fls. 209/228 e 323/328, não vinculam o magistrado, ainda que se visualize a possibilidade de se sindicar o procedimento adotado na produção de prova pericial, ao ponto de entender-se pela sua repetição. E a repetição dos valores neles apurados são consequência do possível reconhecimento do direito à repetição decorrente da declaração de abusividade das cláusulas contratuais. Portanto, a depender do entendimento firmado no mérito da causa, a perícia realizada poderá ser integralmente refeita em liquidação da sentença, o que afasta a necessidade de anulação da sentença. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.

6. Entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça proclama que a Taxa Básica Financeira (TBF) não pode ser usada como índice de correção monetária em contrato de natureza bancário. Reconhecida a abusividade de sua utilização o índice a ser aplicado em sua substituição é o INPC do IBGE, por refletir a perda do poder liberatório do dinheiro.

7. Também, conforme entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, a cédula de crédito comercial, no tocante à limitação dos juros, tem a mesma disciplina da cédula de crédito rural (art. 5° da Lei n° 6.840, de 03.11.80, c.c. o art. 5° do Dec. Lei n° 413, de 09.01.69), os quais conferem ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados nas cédulas de crédito comercial. Ante a eventual omissão desse órgão governamental, incide a limitação de 12% ao ano prevista na Lei de Usura (Decreto n° 22.626/33), não alcançando a cédula de crédito comercial o entendimento jurisprudencial consolidado na Súmula nº 596 STF.

8. A legislação sobre cédulas de crédito rural, comercial e industrial admite o pacto de capitalização de juros, em observância ao enunciado da Súmula n.º 93 do Superior Tribunal de Justiça. Todavia, a capitalização dos juros é admissível quando pactuada e desde que haja legislação específica que a autorize. Assim, permite-se sua cobrança na periodicidade mensal nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial (Decreto-Lei n. 167/67 e Decreto-Lei n. 413/69), bem como nas demais operações realizadas pelas instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que celebradas a partir da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17 (31/3/2000).

9. O Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que nas Cédulas de Crédito Rural, Industrial ou Comercial, a instituição financeira está autorizada a cobrar, após a inadimplência, a taxa de juros remuneratórios, limitada a 12% ao ano, elevada de 1%, a título de juros de mora, além de multa de 10% e correção monetária. Constata-se que os juros de mora aplicados em todos os contratos celebrados violam frontalmente a legislação aplicável, e, por isto, abusivos.

10. Em razão do reconhecimento do prazo de prescrição decenal a perícia realizada e complementada pelos esclarecimentos, mostra-se imprestável, devendo o valor da repetição de indébito decorrente do reconhecimento das cláusulas abusivas ser apurado na fase de liquidação de sentença.

11. Recurso parcialmente provido.”

(Apelação 024060319266, Relator Desembargador FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2015, Data da Publicação no Diário: 18/11/2015)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. VÍCIOS EXISTENTES EM PARTE. INTENÇÃO DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE BANESTES S. A.

I – A devolução dos valores pagos a maior é consequência lógica do princípio que veda o enriquecimento sem causa, prescindindo da discussão a respeito de erro no pagamento. Omissão inexistente.

II – Cabe ao Juízo a quo a nomeação de perito para a fase de liquidação, já que sua é a competência para a liquidação⁄execução do julgado. Omissão inexistente.

III – Claro o mero inconformismo do embargante quando toma o então Relator como arrimo a jurisprudência do STJ, para concluir serem limitados os juros a 12% a.a. nos casos de cédula de crédito comercial, valendo o destaque para o AgRg no REsp 234.626/RS, expressamente citado. Omissão inexistente.

IV – Merece ser suprida a omissão para que conste do dispositivo que a repetição do indébito será corrigida monetariamente pelo INPC nos termos estabelecidos no contrato, acrescido de juros de mora pela Taxa Selic, desde a citação, momento em que deixa de incidir o INPC, sob pena de bis in idem em relação à correção monetária.

V – Dada a sucumbência recíproca, merecem ser adequados os ônus sucumbenciais para condenar o BANESTES S. A. ao pagamento das custas judiciais no importe de 80%, bem como, a BUAIZ S. A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO ao pagamento dos 20% restantes, e ainda, condenar o BANESTES S. A ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 17% sobre o valor da condenação, condenando a BUAIZ S. A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO, ao pagamento de honorários no importe de 3% sobre o valor da condenação, valores que deverão ser reciprocamente compensados, conforme entendimento consagrado do STJ na vigência do CPC/73.

VI – Embargos declaratórios parcialmente providos.

- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE BUAIZ S. A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO

I - A correção monetária e os juros de mora, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício. Logo, não há falar em reformatio in pejus. Omissão inexistente.

II - No caso dos autos, a Taxa Selic faz-se incidir a teor do art. 406, do Código Civil, como já definido pelo STJ, no Recurso Especial repetitivo n. 1.111.117/PR, na medida em que inexiste taxa outra estipulada para a atualização do indébito. A manifestação de entendimento diverso, a fazer incidir os juros a taxa distinta, como suscitado pelo Embargante, implicaria em reforma do julgado, que deve ser manifestada pelas vias recursais próprias, não se prestando a tanto os aclaradores. Vício suprimido.

III - Restaram definidas as parcelas não alcançadas pela prescrição, assim como, o que é legal e o que é ilegal nas cobranças feitas pelo Banestes à Buaiz S. A. ao longo da avença, além de restar esclarecido os termos de incidência dos juros e da correção monetária sobre o indébito, sendo, portanto, perfeitamente viável ao perito elaborar os cálculos pertinentes a alcançar o saldo devedor. Omissão inexistente.

IV - O Embargante verte pedidos de reforma dos termos em que fixada a atualização de seu crédito, travestindo-os de vícios de obscuridade, já que clara está a sua forma de incidência, tanto que expressamente traduz tais termos em suas razões, ou seja, claro está para o Embargante como o acórdão definiu a atualização do débito, vertendo sua irresignação, repita-se, apenas o desejo reformador.

V - Embargos declaratórios parcialmente providos.”

(Embargos de Declaração Ap 024060319266, Relator Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/11/2016, Data da Publicação no Diário: 14/12/2016)

A
agravada iniciou o procedimento de liquidação por arbitramento instruindo seu requerimen
to com “laudo contábil” que indicou como valor total da conden
ação a quantia de R$ 8.600.971,81
(oito milhões, seiscentos mil, novecentos e setenta e um reais e oitenta e um centavos)
, sendo R$ 217.909,28
(duzentos e dezessete mil, novecentos e nove reais e vinte e oito centavos)
devidos
por ela própria
,
em razão da condenação que lhe foi imposta na fase de conhecimento ao pagamento de parte dos
honorários de sucumbência
e das custas processuais e o remanescente, no total
de R$ 8.
383.062,53
(oito milhões, trezentos e oitenta e três mil, sessenta e dois reais e cinquenta e três centavos)
, devidos pela agravante
(id. 1701943)
.

De acordo
com o referido parecer, o montante devido pela agravante seria composto pela parcela correspondente ao va
lor do indébito a ser
objeto de repetição (valores indevidos),
quantificada em
R$ 7.153.0
51,59
(sete milhões, cento e cinquenta e três mil, cinquenta e um re
ais e cinquenta e nove centavos)
,
pela parcela de
custas
processuais
, no valor de R$ 11.539,93
(onze mil, quinhentos e trinta e nove reais e noventa e três centavos)
e pela parcela dos honorários
de advogado
fixados na fase de conhecimento, no valor de R$ 1.218.471,01
(um milhão, duzentos e dezoito mil, quatrocentos e setenta e um reais e um centavo)
.

Ao formular seu pedido de liquidação por arbitramento a agravada requereu a produção de prova pericial caso não fosse
m
acolhid
a
s as conclusões contidas no parecer elaborado por profissional por ela contratado.

Intimada, a agravante impugnou o parecer apresentado pela agravada e requereu a produção da prova pericial (id. 1701944).

Foi então determinada a produção de prova pericial, sendo assegurados às partes o direito de formularem quesitos e de nomearem assistente técnico.

Apresentado o laudo pericial (id. 1701950), a agravante manifestou sua concordância com as conclusões nele contidas, enquanto a agravada requereu esclarecimentos (id. 1701952 e 1701953).

Sustentando que a perita nomeada não adotou a metodologia correta para a liquidação do julgado, a agravada requereu que fosse determinada a realização de novos cálculos, de acordo com os critérios por ela indicados.

Transcrevo trecho final do requerimento formulado pela agravada após os esclarecimentos prestados pelo perito (id. 1701954):

“
Desta sorte, sendo certo que persistem as dúvidas quanto à perícia realizada, no intuito de se prestigiar a eficiência processual e de se alcançar a máxima eficácia probatória a partir do ato produzido, requer que este MM. Juiz se digne a determinar à Sra. Perita que realize os cálculos conforme a solicitação da Requerente, utilizando-se dos critérios por ela defendidos, notadamente, considerando a existência das parcelas prescritas para fins de apurar a evolução do saldo devedor, conforme metodologia aplicada no laudo divergente de lavra do assistente técnico da Requerente.”

Ou seja, a agravada não se contentou em manifestar sua discordância com as conclusões contidas no laudo pericial e sustentar o acerto do parecer de seu assistente técnico. Requereu a produção de uma nova prova pericial, de acordo com os critérios que, supostamente, seriam os corretos.

Apresentado o segundo laudo pericial (id. 1701956), a agravada novamente manifestou seu inconformismo (id. 1701955), sustentando que o valor total da liquidação correspondia a R$ 4.479.032,92 (quatro milhões, quatrocentos e setenta e nove mil, trinta e dois reais e noventa e dois centavos), de acordo com o parecer apresentado por seu assistente técnico.

Constata-se que, na fase de liquidação por arbitramento, as partes não se limitaram a praticar os atos necessários para quantificação das parcelas devidas. Deflagrou-se verdadeiro debate ou litígio sobre quais seriam os critérios corretos para a liquidação do acórdão transitado em julgado.

Em especial, a agravada manifestou sua discordância com as conclusões obtidas pelo perito e que foram aceitas pela agravante. Postulou que os critérios utilizados no laudo pericial fossem desconsiderados e substituídos por aqueles que, supostamente, retratariam o conteúdo do acórdão liquidado.

E o debate entre as partes sobre qual seria o conteúdo do acórdão ilíquido e, por consequência, quais seriam os critérios para sua liquidação ainda não se encerrou. Contra a decisão impugnada foi interposto, pela agravada, outro agravo de instrumento, registrado sob nº 5007005-57.2021.8.08.0000, em que requer a liquidação do julgado de acordo os critérios de cálculo apresentados “por meio de seu assistente técnico, durante a fase de liquidação”.

Assim, está caracterizada a litigiosidade na fase de liquidação de sentença, justificando-se a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Esclareça-se que embora não exista no Código de Processo Civil a previsão de condenação ao pagamento de honorários de advogado na fase de liquidação por arbitramento, tal possibilidade não está excluída.

O § 1º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, não apresenta rol taxativo das hipóteses em que será cabível a condenação dos honorários de advogado. Assim, também na fase de liquidação por arbitramento “litigiosa” serão devidos os honorários de advogado, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, nos julgamentos dos Recursos Especiais nº 1.906.618, nº 1.850.512, nº 1.877.883 e nº 1.906.623, submetidos ao regime dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese:

“
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”

Conquanto o proveito econômico obtido pela agravante seja de elevado valor, não é possível fixar os honorários de advogado mediante apreciação equitativa.

Observados os limites e critérios definidos no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, verifica-se que não há fundamentos para quantificar os honorários de advogado além do patamar mínimo, porque os advogados do agravante atuaram com o grau de zelo esperado, o local da prestação de serviço não representa dificuldade para sua atuação, a controvérsia (liquidação) não é complexa e, embora tenha sido longo o período de tramitação da liquidação por arbitramento, foram poucos os atos processuais praticados nessa fase.

Sendo assim, os honorários de advogado devem ser fixados no percentual de dez por cento sobre o proveito econômico obtido pela agravante.

Esclareça-se que o proveito econômico obtido é a diferença entre a quantia que, após a realização da perícia, a agravada apontou como sendo a dívida da agravante e o valor definido como devido na decisão recorrida.

Assim, porque a agravada, após a prova pericial, quantificou o seu crédito e os honorários de advogado devidos pela agravante em valor total equivalente a R$ 4.596.902,21
(quatro milhões, quinhentos e noventa e seis mil, novecentos e dois reais e vinte e um centavos)
, e porque o valor total devido pela agravante foi definido como sendo de
R$
1.410.270,21
(
um milhão, quatrocentos e
dez
mil,
duzentos e setenta
reais e v
inte e um centavos
)
,
o proveito econômico obtido, que d
eve servir de r
eferência para
o cálculo dos honorários de advogado devidos pela agravada, corresponde a
R$ 3.186.632,00 (três milhões, cento e oitenta e seis mil, seiscentos e trinta e dois reais).

Esclareça-se que havendo alteração do valor devido pela agravante em razão do julgamento do agravo de instrumento nº
5007005-57.2021.8.08.0000, o valor correspondente ao proveito econômico por ela obtido deverá sofrer o correspondente ajuste.

Por essas razões, dou provimento ao recurso para reform
ar em parte a decisão recorrida, condenando a agravada ao pagamento de honorários de advogado no percentual de 10% do proveito econômico obtido pela agravante na fase de liquidação por arbitramento, sem prejuízo dos honorários de sucumbência fixados na fase de conhecimento.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005443-13.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANESTES S. A. - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: BUAIZ S. A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – LITIGIOSIDADE CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO

1. Se a liquidação por arbitramento se desenvolve sem litigiosidade, não é cabível a fixação de honorários de advogado por ocasião de seu encerramento.

2. A produção de prova pericial é inerente à liquidação por arbitramento e, por essa razão, sua realização, por si só, não representa a existência de litígio que justifica a condenação da parte ao pagamento de honorários de advogado.

3.
E porque o p
rocedimento d
e produção de prova pe
ricial contempla a possibilidade da parte nomear ass
istent
e técnico e se manifestar sobre o laudo pericial, a prática de tais atos processuais também não se qualifica como a li
tigiosidade exigida para tornar cabível a condenação ao pagamento de honorários de advogado na liquidação por arbitramento.

4. Por consequência lógica, não se qualifica como litigiosa a liquidação por arbitramento em que as partes participam da produção da prova pericial, apresentando quesitos, nomeando seus assistentes técnicos e apresentando suas manifestações ao laudo pericial, em caráter cooperativo.

5. É litigioso o procedimento de liquidação por arbitramento se a parte manifesta seu inconformismo com os critérios de quantificação da dívida, utilizados pelo perito, postula a elaboração de novo laudo e, ao final, requer a adoção das conclusões de seu assistente técnico em detrimento daquelas contidas no laudo pericial.

6. Sendo litigiosa a fase de liquidação por arbitramento, a parte vencida deve pagar honorários de advogado fixados sobre o proveito econômico obtido pela parte contrária.

7. Agravo de instrumento provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES,
14 de fevereiro de 2023
.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.